Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009424-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (EMBARGANTE), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (EMBARGANTE), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (EMBARGANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

SUPOSTA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO PASSIVO – CRÉDITO SUBROGADO – POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Aparecida Perri Brunetta e Outros
, em desfavor da
JNR Agropecuária Ltda. e Outros
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORÁTICA E HIPOTECÁRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE – NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO - SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS E SUB-ROGADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constituem títulos executivos extrajudiciais todos aqueles que, por disposição expressa em lei, contém força executiva, conforme o disposto no art. 585, VII, do CPC. Por esta razão, a cédula rural pignoratícia, que embasa a presente demanda, constitui título executivo extrajudicial, tendo em vista que o art. 10 do Decreto-lei 167/67 dispõe que a cédula de crédito rural é título civil, líquido, certo e exigível pela soma dela constante ou do endosso.
É permitida a sub-rogação, havendo quitação da dívida junto ao credor originário (banco) por terceiro interessado, que se sub-roga nos créditos da cédula rural pignoratícia. (id. 225005171)

Aparecida Perri Brunetta e Outros
opuseram Embargos de Declaração alegando suposta contradição no acórdão embargado pelo fato da questionada operação financeira ser tratada como sub-rogação de crédito, no entanto, a fundamentação legal que embasou é referente a cessão de crédito, no caso, o art. 6º da Resolução 2836/2001.

Asseveram supostas omissões no julgado quanto à análise dos seguintes pontos: (1) art. 12 da Lei 4.595 de 31/12/1964, que veda o Banco Central manter operação, de qualquer natureza (seja cessão ou sub-rogação), com pessoas de direito privado, sem a devida anuência do CMN ou do próprio BACEN; (2) art.1º do Decreto Lei nº 167, que estabelece que as cédulas rurais devem ser emitidas apenas a favor de instituições autorizadas a operar com crédito rural, especialmente porque não está autorizado a operar dentro do sistema de crédito rural.

Além disso, arguem suposto erro material ao consignar que a obrigação estava quitada, já que o termo menciona pagamento nas condições estipuladas.

Por isso, requerem o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, indeferindo a sucessão processual (id. 227989694).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 234726191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Aparecida Perri Brunetta e Outros
opôs Embargos de Declaração, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a decisão agravada (id. 225005171).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os Embargantes,
Aparecida Perri Brunetta e Outros
, alegam contradição no acórdão, pois a operação financeira foi tratada como sub-rogação de crédito, mas a fundamentação legal utilizada se refere à cessão de crédito, já que citou o art. 6º da Resolução 2836/2001. Além disso, apontam omissões no julgamento em relação ao: (1) art. 12 da Lei 4.595/1964, que proíbe o Banco Central de realizar operações com entidades privadas sem a autorização do CMN ou BACEN; e, (2)

art. 1º do Decreto-Lei nº 167, que determina que as cédulas rurais só podem ser emitidas para instituições autorizadas a operar com crédito rural. Também sustentam erro material ao indicar que a obrigação estava quitada, quando o termo menciona pagamento conforme as condições estabelecidas.

Não assiste razão aos Embargantes.

A questão decidida seu foco na figura

da sub-rogação do Executado, ora Embargante, pelo terceiro interessado que, no curso

da execução,

quitou/acordou o pagamento o crédito, objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, que instruiu a execução, junto ao credor originário (Instituição Financeira).

De fato,

aquele interessado que paga

o valor correspondente

ao consignado no título executivo pode suceder o credor originário para efeito de prosseguimento da execução, no mesmo processo.

Aliás, registar-se que, a mudança do polo ativo

da execução não gera prejuízo ao executado, ora Embargante,

que permanece

responsável pela obrigação nos limites nela consignados.

Eventual impropriedade na citação de disposição legal, que trata de endosso, não constitui matéria bastante a gerar embaraço na continuidade da execução, porquanto é sub-rogação que se cuida, já que negociado foi o crédito a Instituição Financeira Exequente originalmente.

Não se trata, portanto, de emissão de cédula por quem não está autorizado a operar crédito rural, mas sim de sucessão processual do crédito originário (Instituição Financeira) por interessado na execução.

Os citados dispositivos legais aventados, no caso, art. 12 da Lei 4.595/1964 e art. 1º do Decreto-Lei nº 167, não tem condão de descaracterizar a natureza jurídica do negócio entabulado entre o credor originário e Embargado, no caso, a sub-rogação.

Veja que os Embargantes almejam que prevaleça a sua percepção quanto a natureza do negócio que permite a sucessão processual. Todavia, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, por ser restrita.

O
que se nota, aqui,
é o inconformismo da parte com a decisão. Se está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale, ainda, ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO os Embargos de Declaração
interpostos por

Aparecida Perri Brunetta e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024